Tribunal: TJDFT
Processo: 0722895-12.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0722895-12.2018.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: MARIA APARECIDA BRASIL AMORA, BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Compulsando os autos, observa-se que após a apresentação de contrarrazões ao recurso especial interposto pela parte Ré (PREVI), a parte Autora (Maria Aparecida), requer na petição de id. 31436919 a renúncia e o arquivamento da ação, sem, contudo, esclarecer se tal renúncia se refere ao direito de ação. Considerando que o pedido de renúncia da ação é ato expresso e unilateral, o qual, independe, inclusive, de aceitação da parte adversa, intime-se a parte Autora/Recorrida (MARIA APARECIDA BRASIL AMORA) para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça se o pedido retro refere-se expressamente a renúncia à pretensão formulada nesta ação (art. 487, III, c, do CPC). Intimem-se. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora